Tribunal: TJBA
Processo: 0537062-09.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0537062-09.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CLAUDINEIDE DA SILVA Advogado(s): APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA Advogado(s):IVAN ISAAC FERREIRA FILHO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NA CONTESTAÇÃO. CONCORDÂNCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL AO RENOVAR PEDIDO DE EXIBIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DESSA PARTE DO RECURSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOR PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO DA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de exibição de documentos que já foram apresentados com a contestação e condenou o autor ao pagamento de honorários de sucumbência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: i) saber se há interesse recursal do Autor ao requerer a exibição de documentos já apresentados com a contestação; e ii) saber se é cabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência quando os documentos requeridos são apresentados pela parte ré já na contestação, sem resistência à pretensão autoral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Por ausência de interesse recursal, não se conhece da parte do apelo que requer a exibição de documentos já disponibilizados nos autos e confirmado pelo próprio Requerente. 4. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que, nas ações de exibição de documentos, não cabe a condenação da parte ré em honorários quando os documentos são apresentados na contestação, em razão da ausência de resistência à pretensão autoral. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0537062-09.2017.8.05.0001 em que figuram como Apelante CLAUDINEIDE DA SILVA e Apelada MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO e, no mérito da parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.